Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715505-48.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALCIMAR ALVES DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PAULO FERNANDO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NULIDADE. ANPP. ESCUTA TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DIA-MULTA FIXADO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA SEM ESPECÍFICA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. 1. Rejeita-se a preliminar de decadência porquanto a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu o § 5o, no artigo 171, do Código Penal, e estabeleceu que no crime estelionato a ação é pública condicionada à representação da vítima não se aplica ao processo cuja denúncia foi oferecida e recebida antes da alteração legislativa. Precedentes. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade absoluta da sentença, suscita sob a alegação de terem sido usados como prova documentos e gravações de audiências de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) firmados com três codenunciados, vez que além de não haver qualquer referência ao conteúdo dos acordos e depoimentos então colhidos, na sentença ou nas manifestações do MP, a Defesa não comprovou qualquer prejuízo. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas colhidas por suposta interceptação telefônica ilegal quando comprovado que a linha telefônica, cuja interceptação foi judicialmente autorizada, a despeito de cadastrada no nome da companheira do réu, era efetivamente utilizada por ele para a prática de crimes. 4. Mantém-se a condenação dos réus pela prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e estelionato se as provas carreadas aos autos, ratificadas em Juízo e obtidas por meios legais, confirmam a autoria e a materialidade dos delitos. 5. A fixação do dia-multa na fração de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos deve ser reduzida para a fração mínima de 1/30 (um trinta avos) quando não há na r. sentença fundamentação para a exasperação. 6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DO DIA-MULTA. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 171, § 5o, ambos do Código Penal, suscitando a extinção de sua punibilidade. Aduz que a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) deve incidir sobre o caso e, ante a ausência de representação da vítima no prazo decadencial de seis meses, falta condição de procedibilidade para a ação penal; b) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, apontando deficiência na prestação jurisdicional e suscitando nulidade das interceptações telefônicas; c) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando que a prova que embasa o decreto condenatório é ilícita, razão pela qual deve ser absolvido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à ilicitude das provas, apontando violação ao artigo 5o, incisos XII, LV e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em adição, pontuo que, quando da afetação do REsp 1930192/SP e do REsp 1923354/SC, sob o tema 1.138, a Corte Superior expressamente determinou a “Não aplicação do disposto na parte final do § 1o do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” em processos que envolvam a controvérsia sobre a “Retroatividade ou não da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), relativamente à natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), a qual outrora era pública incondicionada e, atualmente, passou a exigir a representação da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-se, assim, ação pública condicionada à representação.” Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos 2o e 171, § 5o, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009